Tribunal: TJDFT
Processo: 0732612-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM FORNECER MEDICAMENTO. DOENÇA GRAVE. DANO MORAL. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER (CPC, ART. 85, §2o). CONTEÚDO ECONÔMICO. APELO PROVIDO.

1. O dano moral, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado.

2. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se majoração da verba compensatória, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que bem atende às peculiaridades do caso concreto.

3. A quantia revela-se coerente e razoável, pois atende ao caráter compensatório da medida e, ao mesmo tempo, é suficiente para desestimular os ofensores, sem sobrecarregá-los excessivamente, haja vista sua capacidade econômica.

4. Nos conflitos de direito material acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, a obrigação de fazer determinada na sentença ostenta natureza condenatória.

5. Assim, a base de cálculo para fixação dos honorários é o valor do proveito econômico que possui precedência em relação ao valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

6. Precedentes: Acórdão 1785654, 07007773120218070003, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; AgInt no AREsp n. 2.296.359/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.

7. Recurso provido.